Tribunal: TJDFT
Processo: 0712458-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I - A internação provisória, como medida cautelar, deve ser determinada quando estiverem comprovados indícios suficientes de materialidade e autoria, e, quando pela gravidade do ato infracional, e, sua repercussão social, deva o jovem permanecer segregado cautelarmente para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública, conforme dispõem os arts. 108, parágrafo único e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II – A não inclusão do ato análogo ao crime de tráfico de drogas atribuído ao adolescente entre aqueles executados com violência ou grave ameaça à pessoa, as condições pessoais favoráveis e a ausência de passagens anteriores que caracterizam antecedentes infracionais, demonstram a desnecessidade da internação provisória.
III – Recurso conhecido e desprovido.